Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI (ARTS. 28 E 29, DA LEI No 10.931/2004). TEMA/REPETITIVO No 576 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, é dispensável a assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento do título de crédito como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28 e 29 da mencionada lei.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 576, pacificou o entendimento de que: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”.
3. Recurso provido. Sentença cassada.